Tribunal: TCU
Processo: 041.243/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1562/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.243/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marisa Spirics (XXX.743.628-XX); Mauro Dourado de Azevedo (XXX.932.568-XX); Mirian Telma Bragatti de Morais (XXX.744.768-XX); Monica Cristina dos Santos (XXX.600.238-XX); Monica Pinheiro Megiato (XXX.135.048-XX); Paulo Eduardo Martins Ribeiro Junior (XXX.331.498-XX); Pedro Paulo Sarrea (XXX.285.658-XX); Renata Cristina Anastacio Santos (XXX.061.768-XX); Ronaldo Hirotugui Guibo (XXX.507.218-XX); Ronaldo Shinzato Higa (XXX.648.308-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.